Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESOBEDIÊNCIA. VIAS DE FATO CONTRA OUTRA INTERNA. ATITUDE AGRESSIVA E VIOLENTA. DESRESPEITO A PESSOA COM QUEM DEVA SE RELACIONAR. ARTIGO 39, INCISO II, CUMULADO COM ARTIGO 50, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual deixou de homologar a infração disciplinar aplicada no inquérito, ao argumento de ausência de provas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para a constatação de falta grave pelo cometimento de infração penal no curso da execução.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 50, inciso VI, e do artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais, o descumprimento dos deveres inerentes ao regime prisional e a inobservância das ordens recebidas constituem falta disciplinar de natureza grave.
4. Os depoimentos das testemunhas apurados em regular inquérito disciplinar evidenciam a materialidade e autoria da falta grave praticada.
5. A alegação de legítima defesa não foi comprovada nos autos. Os depoimentos das testemunhas identificam a apenada como a iniciadora das agressões, infirmando a versão de que apenas reagiu a uma agressão prévia.
6. No caso, conquanto a conduta praticada não constitua crime, o comportamento violento e agressivo da reeducanda em praticar vias de fato contra outra interna denota desrespeito a outra pessoa com quem se relacione e constitui falta grave, nos termos do artigo 39, inciso II, cumulado com o artigo 50, inciso VII, ambos da Lei de Execução Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.